Tribunal: TJSP
Processo: 1001503-87.2018.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
LOCAÇÃO – Indenização – Registro negativo em órgão de proteção ao crédito em razão de consumo de energia elétrica de terceiro – Contrato em que se atribuiu obrigação ao próprio locatário para a transferência da titularidade da conta de consumo – Ademais, obrigação de entrega do imóvel com o fornecimento de energia elétrica desligado – Ausente ato ilícito da administradora da locação.

Ementa:
LOCAÇÃO – Indenização – Registro negativo em órgão de proteção ao crédito em razão de consumo de energia elétrica de terceiro – Contrato em que se atribuiu obrigação ao próprio locatário para a transferência da titularidade da conta de consumo – Ademais, obrigação de entrega do imóvel com o fornecimento de energia elétrica desligado – Ausente ato ilícito da administradora da locação.

Apelação não provida.